Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713323-12.2021.8.07.0006 Número do processo na origem: 0713323-12.2021.8.07.0006 APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: MARISTELIA ALVES PEREIRA DESPACHO Em análise às razões recursais, verifica-se que o réu/apelante defende a reforma da sentença, com a manutenção da relação contratual firmada com sua adversária, sob a tese de que a contratação teria se dado de forma regular, com a assinatura da autora. Nota-se, porém, que a sentença apresenta como fundamento único para invalidar o negócio jurídico, a constatação pericial de que a assinatura presente no termo de contrato não pertenceria à autora. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil, manifeste o réu/apelante sobre eventual violação ao principio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Uma vez, colhida a manifestação, dê-se vista, por igual, prazo à autora/apelada. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora